Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE PLANO PÓS-PAGO. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de contrato de plano pós-pago para celular. Recurso do autor e do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Gratuidade. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de plano pós-pago. Ausência de manifestação de vontade. Para que haja formação do negócio jurídico, é necessária a declaração de vontade dirigida para os fins a que ele se destina, sem o que o contrato é inexistente (Acórdão 1132923, 07220683520178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 12/11/2018). A autora realizou a portabilidade das linhas (61) 99997.7722 e (61) 98230.7722 para o réu e aderiu a um contrato de plano pós-pago com internet de 45G, no valor mensal de R$149,90 e fidelidade de 12 meses. Em virtude de instabilidades na internet e após efetuar várias reclamações junto ao réu, foi-lhe oferecido um plano mais econômico e com maior capacidade. Todavia, o réu efetua cobranças mensais de R$ 219,00, valor muito superior ao plano originalmente contratado. O Termo de Adesão juntado ao processo (ID 22262365 - Pág.2) comprova que a autora contratou, a princípio, o plano Claro Pós 8 GB + SVA, no valor mensal de R$ 159,98. Os arquivos de áudio juntado ao processo (ID 22262362 e 22262363), bem como os diversos números de protocolo de ligação (ID 22262360 - Pág. 5) atestam verossimilhança às alegações da autora de que ela não aderiu a outro plano pós-pago de valor superior, mas apenas aceitou o aumento de sua internet e diminuição do valor das cobranças, conforme lhe foi ofertado. Nesse ponto, caberia ao réu comprovar que foram repassadas à autora todas as informações sobre o novo contrato, notadamente em relação ao valor e a fidelização, ônus do qual não desincumbiu. As telas do sistema interno não são suficientes para comprovar a manifestação de vontade da autora em relação ao novo plano pós-pago. Assim, é cabível a condenação do réu em cumprir a oferta mais benéfica à autora relativa ao Plano “Claro Pós 15GB + 8GB” no valor de R$147,98 (ID. 22262402 - Pág. 7), com fidelização até a data de 18/12/2020, conforme fixado na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito da falha na prestação do serviço de internet e das cobranças em valor superior ao contratado, a situação em tela não aponta violação aos direitos da personalidade. A falha na prestação do serviço de telefonia, por si só, não configura dano moral in re ipsa. É imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
5 – Erro material na sentença. Correção de ofício. O primeiro parágrafo da sentença apresenta erro material em relação ao nome das partes do processo. Assim, onde se lê “Trata-se de ação de Inadimplemento (7691) proposta por HELDER GERALDO RODRIGUES BORGES em face de OI MOVEL S.A.”, leia-se “Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por ANA PAULA FERREIRA MESQUITA em face de CLARO S.A”. Sentença que se reforma para excluir a condenação por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido. Recurso do réu provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W